Tribunal: CARF
Processo: 15892.000128/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de pagamento, com fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Os pedidos de compensação/restituição transmitidos pelo Contribuinte anteriormente ao trânsito em julgado da ação judicial na qual estaria embasado o seu direito creditório, não são considerados válidos, conforme vedação contida no art. 170-A do CTN, inserida pela LC 104/2001.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000128/2009-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.297 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA ZILLO LORENZETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento
indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação
restritiva de “pagamento”, com fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Os pedidos de compensação/restituição transmitidos pelo Contribuinte
anteriormente ao trânsito em julgado da ação judicial na qual estaria embasado
o seu direito creditório, não são considerados válidos, conforme vedação
contida no art. 170-A do CTN, inserida pela LC 104/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencida a Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que deu provimento e manifestou a intenção de apresentar declaração
de voto. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan em razão da substituição ao Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos que proferiu voto em relação ao conhecimento e ao mérito na reunião de outubro/2021.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000128/2009-90
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius
Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COMPANHIA AGRÍCOLA ZILLO LORENZETTI, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n. 3401-005.947, proferido pela 1.a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3.a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 26 de março
de 2019, através do qual foi negado provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como
efeito em comum a extinção do crédito tributário.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação às matérias: (1) do direito à restituição dos indébitos
decorrentes de compensações efetuadas a maior; (2) do trânsito em julgado da demanda judicial.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3201-
004.871 (1) e 3402-005.025 (2), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de
25 de janeiro de 2016, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
por entender como comprovada a divergência jurisprudencial quanto às insurgências: 1- Direito
à restituição dos indébitos decorrentes de compensações efetuadas a maior; 2- Do trânsito em
julgado da demanda judicial. Restou negado seguimento em definitivo por falta de
prequestionamento com relação à alegação de “insubsistência da multa de mora”.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
postulando a negativa de provimento ao recurso.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se a dois pontos: (1) a possibilidade de pedido de
restituição/compensação decorrente de indébito tributário extinto por compensação; e (2) a
transmissão de pedido de compensação/restituição antes do trânsito em julgado de demanda que
embase o crédito tributário pleiteado.
Originou-se o processo administrativo de despacho decisório que não homologou
as declarações de compensação transmitidas com o objetivo de restituir crédito decorrente de
valores indevidamente recolhidos a título de COFINS, com fulcro na declaração de
inconstitucionalidade do art. 3, I da Lei n. 9.718/98.
No decorrer das suas peças processuais, e naquilo que importa ao julgamento do
presente recurso especial, o Sujeito Passivo sustentou que:
 não há limitação à restituição de valores recolhidos indevidamente quando
compensados ao invés de quitados via DARF,
 os indébitos pleiteados não têm origem no Mandado de Segurança n.
1999.61.08.0007840, que foi impetrado para afastar as demais receitas
(além daquelas atinentes ao faturamento da venda de mercadorias e da
prestação de serviços) da base de cálculo da COFINS;
 o objeto da ação judicial e do processo administrativo não se confundem,
pois no caso em exame, o pedido da recorrente fundamenta-se direta e
exclusivamente na ilegitimidade do art. 3°, I, da Lei n° 9.718/98, que
gerou o pagamento a maior objeto do pleito de restituição.
No acórdão recorrido, ambos os pedidos restaram indeferidos sob o fundamento
de que (1) o direito à devolução do indébito tributário apenas nasce com a ocorrência do
pagamento indevido, o que não se confundiria com a compensação, muito embora ambos os
institutos tenham o efeito de extinguir o débito tributário; e (2) que no momento da transmissão
das PER/DCOMPs não havia transitado em julgado o mandado de segurança em que se discutia
o direito da recorrente aproveitar os créditos relativos ao recolhimento da COFINS, de acordo
com a Lei no 9.718/98. Os argumentos do julgado recorrido deram-se nos seguintes termos:

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

[...]
6. Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a restituição
demanda o pagamento de um tributo indevidamente recolhido. In casu, à época da
transmissão das referidas PER/DCOMP, a contribuição foi recolhida de acordo com o
art. 3, I da Lei 9.718/98 que só em 2008 teve sua inconstitucionalidade declarada
com efeito erga omnes pelo plenário do Supremo Tribunal Federal através do RE
585235 QO-RG / MG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
7. Nesse cenário, não poderia a Recorrente ter ingressado com os pedidos de
restituição discutidos nos autos sem que uma decisão individual e concreta lhe
outorgasse o devido respaldo. Isto posto, ainda que alegue não ser o Mandado de
Segurança a fonte de seu crédito, somente este poderia lhe socorrer, pois de outra
forma não há fundamento jurídico que respalde o pedido de restituição de imposto
recolhido em conformidade com a legislação vigente.
8. Assim, vez que apenas o Mandado de Segurança poderia servir como
pressuposto do pedido de restituição discutido nos autos, entendo que os pedidos
devam ser considerados não declarados, haja vista que no momento de sua
transmissão não havia transitado em julgado o Mandado de segurança em que se
discutia o direito da recorrente aproveitar os créditos relativos ao recolhimento da
COFINS de acordo com a Lei n. 9.718/98.
[...]

Passa-se a analisar cada um dos pontos individualmente.
2.1
POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO
Pretendendo a reforma do acórdão de recurso voluntário, com relação à
possibilidade de compensação de valores decorrentes de compensações realizadas a maior, o
Contribuinte alega em seu recurso especial que: (i) esclareceu nos autos que os pagamentos
indevidos não haviam sido efetuados por intermédio das DARF ́s, mas sim mediante
compensações que foram submetidas e deferidas pela Receita Federal do Brasil; (ii) é direito do
contribuinte, conforme artigos 165 a 169 do CTN, requerer a devolução de quantias
indevidamente pagas à União a título de tributos; (iii) faz arrazoado buscando conferir sentido
mais amplo ao termo “pagamento”, afirmando abarcar outras formas de extinção do crédito
tributário, como por exemplo a compensação; e (iv) que a nova redação do art. 74, da Lei no
9.430/96, conferida pela Lei no 10.637/02, assegurou ao contribuinte o direito de utilizar
qualquer crédito de origem tributária para compensação com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, dispensada a exigência de prévia autorização do órgão.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento indevido ou
maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos, conforme disposto nas
Instruções Normativas da RFB que regulam o procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, vigente época
do envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas pela RFB as
quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua administração nas hipóteses de,
dentre outras, cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição
protocolado perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou
a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma das
formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial, não estende
a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a restituição.
As disposições contidas nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional
corroboram o sentido de que para haver o direito à restituição, deve ter sido realizado o
pagamento indevido ou a maior do tributo:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Assim, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte com relação a
esse ponto.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

2.2
TRANSMISSÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DE DEMANDA QUE EMBASE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO
Neste tópico, afirma o Contribuinte que os pedidos de compensação têm origem
na declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS
estabelecida pelo art. 3o, inciso I, da Lei no 9.718/98, com efeito erga omnes, pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE no 585.235/MG (cujo trânsito em julgado, importante registrar,
ocorreu em 2008). Além disso, sustenta que sendo decisão proferida em sede de repercussão
geral, é de observância obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 62 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, colacionando julgados do tribunal administrativo aplicando referido
julgado e determinando que a base de cálculo para PIS e COFINS passe a ser o faturamento da
empresa.
A obrigatoriedade de observância das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em
sede de repercussão geral e de recursos repetitivos, respectivamente, vem consignada no
Regimento Interno do CARF, em seu art. 62, e é estritamente observada por este Conselho. No
entanto, no caso dos presentes autos, o cerne da discussão não é esse, mas sim a possibilidade de
serem transmitidos pedidos de compensação anteriormente ao trânsito em julgado da decisão
judicial que os ampara.
Nessa esteira, andou bem o julgado ora recorrido, ao consignar que os pedidos de
compensação/restituição, se considerados válidos, foram transmitidos pelo Contribuinte no ano
de 2005, e o trânsito em julgado do RE no 585.235, no qual estaria embasado o seu direito
creditório, ocorreu tão somente em 2008, posteriormente ao protocolo dos pedidos.
Também há de se acrescentar que não havia decisão judicial específica para o
Contribuinte que pudesse embasar o seu direito à compensação anteriormente ao trânsito em
julgado da declaração de inconstitucionalidade, como é reconhecido pelo próprio Sujeito Passivo
em suas manifestações ao desvincular os presentes pedidos do mandado de segurança no
1999.61.080784-0.
Aplica-se no presente caso a vedação contida no art. 170-A do CTN, inserida pela
LC 104/2001: “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”.
Portanto, por mais esse motivo, deve ser negado provimento ao recurso especial
do Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia a nobre
conselheira relatora, que sempre nos prestigia com suas ponderações e posicionamentos, para
expor meu entendimento acerca do mérito trazido em Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Para tanto, resta recordar que o acórdão recorrido entendeu que o direito à
devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento indevido. No presente
caso, houve transmissão da PERDCOMP para o recolhimento da contribuição de acordo com o
art. 3o, inciso I, da Lei 9.718/98 – que somente em 2008 teve sua inconstitucionalidade declarada
com efeito erga omnes pelo STF, quando da apreciação do RE 585235.

Considerou o relator do acórdão recorrido que apenas o Mandado de Segurança
poderia servir como pressuposto do pedido de restituição discutido nos autos, entendo que os
pedidos devam ser considerados não declarados, haja vista que no momento de sua transmissão
não havia transitado em julgado o Mandado de segurança em que se discutia o direito de a
recorrente aproveitar os créditos relativos ao recolhimento da COFINS de acordo com a Lei n.
9.718/98.

Aplicou-se no presente caso, bem trazido em voto ma ilustre relatora, a
vedação contida no art. 170-A do CTN, que diz estar vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

Nada obstante, com a devida vênia, tendo em vista que houve posteriormente
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em discussão – vê-se claro que o contribuinte
faz jus ao crédito tributário – legitimando o pedido anteriormente. O que, em debate semelhante,
manifesto minha concordância com o entendimento proferido no acórdão 3402-005.025, de
relatoria do ex-conselheito Diego Diniz Ribeiro, que consignou a seguinte ementa:
PIS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1 DO
ARTIGO 3o, DA LEI No 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE
FATURAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE
RECEITAS
NÃO
COMPREENDIDAS
NO
CONCEITO
DE
FATURAMENTO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PREVIAMENT ÀPUBLICAÇÃO DA EC No 20/98
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a
receita bruta das vendas de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
serviços de qualquer natureza. Inadmissível o conceito ampliado de
faturamento contido no § 1o do art. 3o da Lei n 9.718/98, uma vez que
referido dispositivo foi declarado
inconstitucional
pelo
plenário
do
Supremo Tribunal Federal (STF). Diante disso, não poderão integrar a base
de cálculo da contribuição as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento previsto no art. 195, I, “b”, na redação originária da Constituição
Federal de 1988, previamente à publicação da Emenda Constitucional n 20, de
1998.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA. PREVALÊNCIA DA
RATIO DECIDENDI DE PRECEDENTE PRETORIANO DE CARÁTER
VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170a DO
CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se
contraposto à literalidade do art. 170a do CTN, ao final do processamento
judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente, com base em
precedente vinculante do STF. (RE n. 357.950) o que, por sua vez, faz
convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o , inciso VI, 926 e s.s.,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 15892.000128/2009-90

todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea
“b” do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o , inciso V da Portaria
PGFN n. 502/2016. Recurso voluntário provido para sujeitar a
Administração Pública ao precedente vinculante do STF (REn. 357.950).
Pedido de compensação a ser analisado pela instância competente apenas
para fins de apuração quanto a adequação do montante compensado.

No presente caso, o Mandado de Segurança já está encerrado, tendo havido
êxito da recorrente no que se refere à ampliação da base de cálculo da Cofins promovida pelo art.
3o, I, da Lei 9.718/98, exatamente o direito creditório pleiteado no presente caso. Sendo assim,
com a devida vênia, negar o direito ao contribuinte, a rigor, forçaria o sujeito passivo a buscar
seu direito pela via judicial O que entendo que a aplicação do art. 170-A do CTN deve ser
considerado para determinadas situações (quando não há, até o momento do julgamento, decisão
favorável individual ao contribuinte), não abrangendo circunstâncias semelhantes ao que estamos
discutindo nos autos – ou seja, quando já há proferimento no momento da sessão de julgamento
de decisão individual e concreta, além daquela proferida pelo STF com efeito erga omnes,
favorável ao contribuinte. Tal inteligência considera Princípios da Administração Pública, tal
como eficiência, evitando, inclusive, condenação da União, em processo judicial, em honorário
de sucumbência.

Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votei por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 398
DF CARF MF
Original